Tribunal: TJDFT
Processo: 0701859-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em procedimento comum, indeferiu quesitos complementares à perícia e homologou o laudo pericial. Transcrevo a decisão recorrida: “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais por vícios construtivos proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DUETTO em desfavor de ANTARES ENGENHARIA LTDA e INCORPORADORA DUETTO LTDA. Após a produção de prova pericial nos autos, foi juntado laudo técnico elaborado pelo perito judicial, Sr. Adriano Julio Tosatti, que se encontra sob o ID 198888520. O laudo foi objeto de impugnações por ambas as partes, tendo o perito apresentado respostas complementares às manifestações no Id. 205833267. A parte autora, em petição ID 208853302, manifestou concordância com os esclarecimentos apresentados pelo perito, requerendo o saneamento do feito para as considerações finais. A parte ré, por sua vez, na manifestação de ID 208867058, apontou supostas contradições e alegada ausência de respostas adequadas às questões complementares, solicitando a anulação do trabalho pericial ou, subsidiariamente, que o perito respondesse novamente aos quesitos. Em resposta, o perito esclareceu que não houve contradições em suas conclusões, tendo apontado que os vícios ocultos, após manifestados, deixam de ostentar tal natureza, permanecendo a responsabilidade dos vícios construtivos inalterada. Ademais, informou que não foi necessária nova vistoria ao imóvel e que as perguntas complementares foram devidamente respondidas nos autos. É o relatório. Decido. O laudo pericial apresentado atende aos requisitos legais, estando elaborado de forma fundamentada e técnica, em conformidade com os artigos 464 e seguintes do Código de Processo Civil. As impugnações das partes foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo perito, que prestou os devidos esclarecimentos e justificou suas conclusões com base nos elementos técnicos apurados. Ainda que a parte ré alegue contradições, não demonstrou, de forma específica e fundamentada, a existência de vícios que comprometam a validade do laudo ou suas conclusões. O perito agiu dentro dos limites de sua competência e com observância aos princípios da imparcialidade e da isenção que regem sua atuação como auxiliar da Justiça. Ademais, não há qualquer indício de que os esclarecimentos apresentados pelo perito estejam em desacordo com os fatos analisados ou que contenham falhas técnicas capazes de macular sua credibilidade e eficácia probatória. Assim, considerando que as informações prestadas pela expert encontram-se satisfatoriamente fundamentadas, homologo o laudo pericial e seus esclarecimentos. Intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentem alegações finais, nos termos do artigo 364 do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos para julgamento.” Dispõe o CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Para assegurar a agilidade do processo, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, sendo resguardada à parte a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelo, conforme art. 1.009, §1o, do CPC/2015. No caso, a pretensão recursal diz respeito ao indeferimento de quesitos complementares ao perito. No elenco do art. 1.015 supratranscrito não se enquadra a situação referente a elementos probatórios como os que se coloca no presente recurso. Por outro lado, à toda evidência não se verifica situação de urgência que justifique mitigar a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento (tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo catalogado sob o Tema 988 (REsp n. 1.696.396)). A decisão, pois, não é agravável. Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187.". "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime." (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO (art. 932, III do CPC). Intime-se. Comunique-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator